Tribunal: TJBA
Processo: 8104522-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8104522-21.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO APELADO: MARIA SOLANGE NASCIMENTO DE CARVALHO Advogado(s):ANTONIO JOSE MEHMERI FILHO, LIVIA FERREIRA MARTINS ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL FIXADO NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MULTA CONTRATUAL CONSIDERADA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução opostos em contrato de plano de saúde empresarial, fixando o termo inicial dos juros moratórios no ajuizamento da ação e reconhecendo a abusividade da multa contratual. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os juros moratórios devem incidir desde o vencimento das faturas inadimplidas ou desde o ajuizamento da ação, considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) saber se a multa contratual estipulada em cláusula de adesão deve ser mantida, à luz da autonomia da vontade, ou declarada abusiva, conforme reconhecido pelo juízo de origem. III. Razões de decidir: 3. Juros moratórios. Mantida a fixação do termo inicial no ajuizamento da ação, diante da ausência de comprovação inequívoca de mora anterior e em respeito à boa-fé objetiva e à proteção do consumidor. 4. Multa contratual. Reconhecida a abusividade da cláusula que estipulou penalidade excessiva, impondo onerosidade desproporcional à parte consumidora, em afronta aos arts. 421 do CC/2002 e 51, IV, do CDC. 5. Honorários recursais. Majorados para 15% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos de adesão submetidos ao CDC, é o ajuizamento da ação, salvo prova inequívoca da mora anterior. 2. A cláusula contratual que impõe multa excessiva em contrato de adesão é abusiva e inexigível. 3. Honorários recursais fixados em 15% sobre o valor atualizado da execução." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 405 e 421; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.094.611/PR (2023/0313688-4), Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2024; TJ-RJ, Agravo de Instrumento 00608119120188190000 (201800280796), Rel. Des. Ricardo Couto de Castro, 4ª Câmara de Direito Público (antiga 7ª Câm. Cível), j. 08.05.2019; TJES, Apelação Cível 0000979-95.2021.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 8104522-21.2023.8.05.0001, em que é apelante Bradesco Saúde S/A e apelada Maria Solange Nascimento de Carvalho – ME. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23